Tribunal: STF
Processo: HC 254284
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Arthur Ferreira de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos do “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000626- 67.2024.7.00.0000/DF.”



    A DPU pretende seja aplicado o indulto previsto no Decreto 11.302/2022, com o argumento de que a data da publicação da sentença é irrelevante para sua concessão.



    A PGR opina pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Extrai-se dos artigos mencionados que, no caso do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, são os seguintes os critérios para a concessão do indulto: 



    1) A condenação deve ter ocorrido até 25 de dezembro de 2022; 



    2) A pena privativa de liberdade não pode ser superior a 5 (cinco) anos; 



    3) O crime cometido não pode constar do rol do artigo 7º do Decreto em questão, ou seja, não pode ser classificado como delito hediondo ou ter sido praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher, dentre outras hipóteses; 



    4) O beneficiário não pode ser integrante de facção criminosa e nem ter sido beneficiado com a suspensão condicional do processo; e 



    5) Deve haver o trânsito em julgado da condenação para a Acusação.



    [...]



    Em 22 de janeiro de 2023, foi colacionada aos autos a Sentença condenatória, dela sendo intimada Defesa Pública em 24 de janeiro de 2023 e o Ministério Público Militar em 26 de janeiro de 2023 (E-Proc. Eventos nº’s 248 e 251 da Ação Penal Militar nº 0000201- 74.2016.7.01.0401). 



    Em 27 de fevereiro de 2023, foi certificado que “(...) a Sentença (...) transitou em julgado em 01/02/2023, para o MPM (intimado em 26/01/2023, evento 251), bem como em 03/02/2023 para a DPU/DEFESA (intimada em 24/01/2023, evento 249), sendo o réu revel (...)”. (E-Proc. Evento nº 252 da Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401).



    [...]



    Estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, conclui-se que, conforme salientado pelo Acórdão embargado, em 25 de dezembro de 2022, data imposta pelo Decreto nº 11.302/22 para cumprimento total dos requisitos para a concessão do indulto, os critérios necessários à concessão do benefício não estavam satisfeitos. 



    Afinal, o trânsito em julgado para a Acusação, requisito descrito como necessário à concessão do indulto pelo artigo 9º, inciso I e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22, somente ocorreu em 1º de fevereiro de 2023 (E-Proc. Evento nº 252 da Ação Penal Militar nº 0000201-74.2016.7.01.0401).



    Com efeito, o indulto foi concedido às pessoas condenadas até o dia 25.12.2022, data na qual o paciente não estava condenado.



    O entendimento firmado pelo STM não destoa da jurisprudência da Corte. Não preenchidos os requisitos constantes do decreto, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 187.564, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    Veja-se que, no momento da publicação do Decreto, o paciente não tinha direito ao indulto, de modo que não há se falar em interpretação extensiva para alcançar condenados que, posteriormente, passam a cumprir requisito exigido pelo Presidente da República.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente